Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751470-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CONI TEIXEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras –DF que, nos autos do Procedimento Comum n. 0707514-04.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de substituição processual requerido pela agravante. Em suas razões de recorrer (ID 54066973), a agravante argumenta que os documentos acostados aos autos denotam a ocorrência de cessão de crédito ocorrida entre o credor originário (BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A) e a agravante, razão pela qual requer a substituição processual, para constar no polo ativo da ação. Invoca precedente jurisprudencial para defender possibilidade da substituição do polo ativo, quando o contrato mencionar expressamente tal possibilidade, independente de prévia notificação dos devedores. Pondera que a obrigação decorrente do título executivo judicial, formado na ação de cobrança, remanesce mesmo após a prolação da sentença, razão pela qual entende que o cessionário tem legitimidade para promover a sua execução, ou prosseguir em sucessão. Com estes argumentos, a agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida para que seja deferida a substituição processual. Preparo recolhido (IDs 54066978 e 54066976). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ajuizou ação de cobrança em desfavor de MARIA DE FATIMA CONI TEIXEIRA objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 113.066,60 (cento e treze mil e sessenta e seis reais e sessenta centavos), em razão de inadimplemento de contrato entabulado entre as partes, que tinha por objeto a contratação de “crédito unificado”. O processo foi sentenciado, com homologação de acordo entre a parte autora e a parte ré (ID 27437650). O pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere à reiteração de pedido de substituição processual, que restou indeferido em momento anterior, consoante decisão publicada em 25/08/2023 9 (ID 168044979), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de habilitação de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS nos presentes autos. A princípio, não há nada a prover quanto ao referido ponto. O feito foi devidamente sentenciado ante a homologação de acordo entre a parte autora e a parte ré, não havendo notícia de alteração na situação fática ou qualquer requerimento de cumprimento de sentença. Em que pese o indeferimento do requerimento de substituição processual, a agravante reiterou, em 29/08/2023, o pedido de substituição processual formulado (ID 170171749). Na r. decisão recorrida (ID 178978524) d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente, contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Confira-se: Constam nos autos sentença de homologação de acordo, na qual o autor (Banco Santander S/A) transigiu com a requerida nos termos constantes do pronunciamento judicial (ID 27437650). Posteriormente, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS afirma ter adquirido o crédito oriunda do contrato de crédito celebrado entre o Santander e a requerida. Assim, requereu a sua substituição processual a fim de que constasse nos presentes autos como exequente e pudesse ingressar com o cumprimento de sentença respectivo. O pleito não merece provimento. O artigo 109 do Código de Processo Civil assim dispõe: CPC. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Para além disso, há título judicial fixado e transitado em julgado, no qual devem ser observadas as balizas da coisa julgada, nos termos do que também dispõe o CPC: CPC. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Desse modo, entendo que o terceiro adquirente não possui legitimidade para a execução de um título judicial do qual não participou da sua formação. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de substituição processual requerido pela terceira ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3.Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão para o Juiz quando ainda está pendente manifestação da parte contrária. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378882, 07200734820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferido o pedido de substituição processual, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reiterar o indeferimento do pedido de substituição processual. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. _____________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548. [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 14:08:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora